Tribunal: TCU
Processo: 001.380/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de fornecimento de refeições destinadas aos pacientes indígenas e acompanhantes em tratamento de saúde nas Casas de Apoio à Saúde Indígena de Redenção e São Felix do Xingu. Análise de oitivas e diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Higicler Distribuidora Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 29/2022, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará do Ministério da Saúde (DSEI Kaiapó/MS), tendo por objetivo a contratação de empresa especializada para operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades com vista ao fornecimento de cinco refeições diárias, de segunda-feira a domingo, destinadas aos pacientes indígenas e acompanhantes em tratamento de saúde nas Casas de Apoio à Saúde Indígena de Redenção e São Felix do Xingu, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada em virtude de perda de objeto; 9.2. notificar sobre este acórdão a representante, a empresa Office Comércio e Serviços Eireli, o Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará do Ministério da Saúde e a Coordenação Distrital de Saúde Indígena do Ministério da Saúde; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.